Tribunal: TJPA
Processo: 0803221-03.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803221-03.2021.8.14.0051

APELANTE: MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA, MARLISON TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 C/69 DO CP. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 REFERENTE AO ACUSADO MARCOS LUIZ SENA OLIVEIRA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO QUE NÃO CONSTA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA O ENVOLVIMENTO CONTÍNUO DOS ACUSADOS COM A PRÁTICA DOS DELITOS. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PROCEDÊNCIA. RECORRENTES QUE NÃO POSSUEM CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO O QUE NÃO CONSTITUI FATOR IMPRESCINDÍVEL PARA A INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSTATAÇÃO REALIZADA DE OFÍCIO COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA MODIFICADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando dos fundamentos da sentença, foi mencionado que o apelante MARCOS LUIZ SENA DE OLIVEIRA

restou condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo. Todavia, não lhe foi imposta qualquer penalidade pela prática desse delito, motivo pelo qual, apesar da apelação não ser o recurso cabível para corrigir o vício apontado, este trecho deve ser retirado do édito condenatório.

2.

A prova testemunhal produzida na instrução processual não deixou dúvidas que o apelante MARCOS LUIZ SENA DE OLIVEIRA vendia drogas fornecidas pelo recorrente MARLISSON TEIXEIRA DA SILVA, havendo provas suficientes do seu envolvimento na prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2005.

3.

Ao contrário do que concluiu o juiz sentenciante, não há sentença condenatória transitada em julgado nos processos em que os recorrentes figuram como acusados, motivo pelo qual seus antecedentes devem ser considerados como bons. Todavia, esse fato não enseja o reconhecimento da causa de diminuição de pena, uma vez que as provas colhidas nos autos durante a instrução criminal demonstraram que o recorrente se dedicava ao comércio ilícito de drogas, atuando como fornecedor.

4.

Constata-se, de ofício, que na fixação da pena base dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias, motivos e consequências do delito foram valorados em desfavor do recorrente com as elementares dos tipos penais, motivo pelo qual deve ser reconhecido o bis in idem e o cálculo da pena ser revisto.

5.

PENAS IMPOSTAS AOS RECORRENTES
. Considerando que não militam em desfavor dos recorrentes qualquer vetor judicial, fixam-se as penas bases em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, para o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, que se tornam definitivas, por não existirem atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, devendo, outrossim, serem somadas ante o reconhecimento do concurso material, ficando cada apelante condenado às reprimendas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 1200 (mil e duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas modificadas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar os recorrentes pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 1200 (mil e duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como absolver o recorrente MARCOS LUIZ SENA OLIVEIRA, do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA
e
MARLISON TEIXEIRA DA SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1400 (mil e quatrocentos) dias multa e 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como 1200 (mil e duzentos) dias multa, sendo que o dia multa é calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, praticados em concurso material, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA
sustenta que não há provas de que foi apreendida uma arma de fogo em seu poder e que não ficou provado que trazia substância entorpecente para vende-la, mais, sim, para o seu consumo.

Aduz que tem direito à causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 porque não tem antecedentes criminais.

Pede o provimento do apelo para anular o capítulo da sentença que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma, que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução das penas.

Por sua vez,
MARLISON TEIXEIRA DA SILVA
alega que as provas colhidas nos autos não conseguiram demonstrar que a droga lhe pertencia.

Afirma que não possui antecedentes criminais, razão pela qual faz jus à incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende apenas o provimento parcial do apelo para excluir a condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo, imposta ao recorrente
MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA
.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para absolver os requerentes do cometimento do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/04/2021, na Cidade de Santarém,

o apelante MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA estava vendendo drogas na Rua Sol Nascente, ocasião em que foi perseguido e abordado por policiais militares que encontraram em seu poder 02 (dois) papelotes de cocaína e disse que quem lhe forneceu a droga foi o recorrente MARLISSON TEIXEIRA DA SILVA que, ao ser abordado na sua residência, foram encontradas 03 (três) porções grandes de cocaína pesando 65,165g (sessenta e cinco gramas e cento e sessenta e cinco centigramas), dois papelotes contendo pó e pedras pequenas, embaladas em plástico transparente, amarrados com linha, motivos pelos quais foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

APELAÇÃO DE MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA

O apelante
MARCOS LUIZ DE SENA OLIVEIRA
sustenta que não há provas de que foi apreendida uma arma de fogo em seu poder e que não ficou provado que trazia substância entorpecente para vende-la, mais, sim, para o seu consumo.

De fato. Nos fundamentos da sentença, foi mencionado que o apelante restou condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo. Todavia, não lhe foi imposta qualquer penalidade pela prática desse delito, motivo pelo qual, apesar da apelação não ser o recurso cabível para corrigir o vício apontado, este trecho deve ser retirado do édito condenatório.

Por outro lado, os policiais militares Underley Oliveira da Silva e Walexx Santos Lima, quando ouvidos em juízo, disseram que prenderam o recorrente, sendo que este afirmou que vendia drogas e o seu fornecedor era o corréu, razão pela qual não há dúvidas quanto o seu envolvimento no crime.

Por isso, acolho o presente argumento tão somente para excluir a menção à condenação pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

O recorrente afirma que não possui antecedentes criminais, razão pela qual faz jus à incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante (doc. Id nº 11458073), constata-se que não houve sentença condenatória com trânsito em julgado em nenhum dos processos em que este figura como réu, motivo pelo qual os seus antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

Todavia, esse fato não enseja o reconhecimento da causa de diminuição de pena, uma vez que as provas colhidas nos autos durante a instrução criminal demonstraram que o recorrente se dedicava ao comércio ilícito de drogas, apesar da pouca quantidade apreendida.

Outrossim, constata-se, de ofício, que na fixação da pena base dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias, motivos e consequências do delito foram valorados em desfavor do recorrente com as elementares dos tipos penais, motivo pelo qual deve ser reconhecido o bis in idem e o cálculo da pena ser revisto.

Desse modo, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

PARA O CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (quinhentos) dias multa, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Havendo concurso material entre os delitos, o apelante resta condenado às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 1200 (mil e duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

APELAÇÃO DE MARLISSON TEIXEIRA DA SILVA

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente alega que as provas colhidas nos autos não conseguiram demonstrar que a droga lhe pertencia.

Ocorre que os policiais militares Underley Oliveira da Silva e Walexx Santos Lima, quando ouvidos em juízo, disseram que o corréu MARCOS LUIZ SENA DE OLIVEIRA, no momento da abordagem, afirmou que vendia drogas fornecidas pelo recorrente, razão pela qual não há dúvidas quanto o seu envolvimento no crime.

Por isso, desacolho o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que não possui antecedentes criminais, razão pela qual faz jus à incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante (doc. Id nº 11458076), constata-se que não houve sentença condenatória com trânsito em julgado em nenhum dos processos em que este figura como réu, motivo pelo qual os seus antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

Todavia, esse fato não enseja o reconhecimento da causa de diminuição de pena, uma vez que as provas colhidas nos autos durante a instrução criminal demonstraram que o recorrente se dedicava ao comércio ilícito de drogas, atuando como fornecedor.

Outrossim, constata-se, de ofício, que na fixação da pena base dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias, motivos e consequências do delito foram valorados em desfavor do recorrente com as elementares dos tipos penais, motivo pelo qual deve ser reconhecido o bis in idem e o cálculo da pena ser revisto.

Desse modo,

realiza-se uma nova dosimetria da pena.

PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

PARA O CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (quinhentos) dias multa, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Havendo concurso material entre os delitos, o apelante resta condenado às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 1200 (mil e duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar os recorrentes pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 1200 (mil e duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como absolver o recorrente MARCOS LUIZ SENA OLIVEIRA, do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos da fundamentação.

É como

voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024